Tribunal: TJMT
Processo: 1009935-30.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009935-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), BRANDALISE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA - CNPJ: 10.534.596/0001-63 (AGRAVANTE), FELIPE CORDOVEZ - CPF: 013.527.928-34 (AGRAVADO), RUBENS MAOSKI - CPF: 139.376.509-20 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), NIVEA MARIA MIGLIOLI - CPF: 017.739.228-23 (ADVOGADO), BRANDALISE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA - CNPJ: 10.534.596/0001-63 (AGRAVADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), FELIPE CORDOVEZ - CPF: 013.527.928-34 (AGRAVANTE), NIVEA MARIA MIGLIOLI - CPF: 017.739.228-23 (ADVOGADO), RUBENS MAOSKI - CPF: 139.376.509-20 (AGRAVANTE), NIVEA MARIA MIGLIOLI - CPF: 017.739.228-23 (AGRAVANTE), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), FELIPE CORDOVEZ - CPF: 013.527.928-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVEA MARIA MIGLIOLI - CPF: 017.739.228-23 (ADVOGADO), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), NIVEA MARIA MIGLIOLI - CPF: 017.739.228-23 (AGRAVADO), NIVEA MARIA MIGLIOLI - CPF: 017.739.228-23 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), BRANDALISE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA - CNPJ: 10.534.596/0001-63 (AGRAVANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), RUBENS MAOSKI - CPF: 139.376.509-20 (AGRAVANTE), FELIPE CORDOVEZ - CPF: 013.527.928-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – POSTERIOR RECONHECIMENTO DE INIDONEIDADE DA CAUÇÃO E REVOGAÇÃO DA LIMINAR – POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO POR TERCEIRO – AUSENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NO PONTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO COMPLETO DOS ADVOGADOS DAS PARTES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE – REJEITADA – MÉRITO – OFERTA DO IMÓVEL – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO NÃO É O MESMO QUE REGISTRO DE INALIENABILIDADE – AUSENTE EMPECILHO À OFERTA COMO CAUÇÃO – ÁREA DO IMÓVEL OFERTADO QUE NÃO INCIDE TOTALMENTE EM ÁREA DE TERRA INDÍGENA – POSSÍVEL SUFICIÊNCIA ECONÔMICA A SER AFERIDA NA ORIGEM –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
– LIMINAR REVIGORADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não prospera a preliminar contrarrecursal de supressão de instância. Na manifestação da parte recorrente na origem não há informação assertiva no sentido de que o imóvel dado em caução pertencia à própria parte autora recorrente ou mesmo a terceiro. Ou seja, a parte recorrente apenas ofertou a caução em substituição à garantia, nada dizendo se era de sua propriedade o imóvel ou não. Deste modo, o juízo poderia sim admitir a prestação de caução de terceiro, condicionada à expressa anuência deste, de tal feita que não há que se falar em supressão de instância, porque na manifestação há a oferta do imóvel, o que viabiliza a análise no sentido de se é possível a prestação de caução por terceiro e se esta garantia é idônea ou não.

Não merece acolhimento a preliminar de descumprimento do art. 1.016, I e IV, do CPC, quando inexistem prejuízos ao regular processamento da demanda e atingido o fim almejado.

Na liminar recursal por mim proferida em seara de decisão monocrática, expressamente assinalei que não há óbice a que o bem ofertado em caução processual seja de terceiro, não sendo tão só o fato de a caução ser prestada por terceira pessoa motivo de automática inidoneidade da contracautela exigida. O CPC/73 tinha previsão expressa de que “
a caução pode ser prestada pelo interessado ou por terceiro”
(art. 828) e coligi recente julgado deste Sodalício no sentido de que é sim possível prestar caução com imóvel de terceiro, isso desde que o proprietário consinta expressamente com tal prestação de garantia judicial. Deste modo, é sim possível a prestação de caução imobiliária por terceiro, não sendo tal fato óbice à admissão da caução prestada.

Quanto a idoneidade ou não da caução prestada, a alegação de inidoneidade por inalienabilidade não prospera, porque pende apenas averbação de singela existência da lide, para fins de publicidade da existência da demanda por terceiros, o que não é o mesmo que o alegado gravame de inalienabilidade, o qual de fato impede a alienação (transferência) do imóvel e inviabiliza a caução, tornando-a idônea.

Do laudo do IBAMA coligido, observa-se que a área do imóvel sob matrícula nº. 211 não é totalmente incidente em terra indígena, mas apenas parcialmente, possuindo, aparentemente, e, portanto, conteúdo econômico apto ao ensejo de prestação de caução, o que deve ser objeto de avaliação específica pelo juízo de origem. Tal ilação é reforçada pela imagem cartográfica de origem da FUNAI encartada ao recurso, do qual se infere que referido imóvel corresponde ao lote 16 da imagem, o qual incide apenas parcialmente na Terra Indígena Kayabi.

A despeito das palavras e ânimos exasperados, não vislumbro atuação dolosa ou má-fé de quaisquer das partes, as quais aparentemente apenas atuam na defesa do interesse de seus clientes, de modo que deixo de aplicar multa processual, bem como oficiar a OAB para fins de procedimento disciplinar, o que, aliás, pode e deve ser providenciado de forma extrajudicial pela parte interessada, por sua conta e risco, caso entenda mesmo ser o caso.

Não há porque conhecer dos demais argumentos suscitados pelas partes, os quais são apenas periféricos ao fim de deslinde da questão controvertida neste recurso atinente à prestação de caução e sua idoneidade. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão acima adotados.

Provido em parte o recurso para determinar que o juízo
a quo
verifique com acuidade e mediante avaliação imobiliária o valor econômico do imóvel de matrícula nº. 211 do CRI da Comarca de Apiacás. Revigorada a medida cautelar deferida na origem e prejudicado agravo interno interposto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009935-30.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRANDALISE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA

AGRAVADA:

NIVEA MARIA MIGLIOLI CORDOVEZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRANDALISE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, Juiz de Direito
Lawrence Pereira Midon
, o qual, considerando que
“a parte autora não logrou êxito em reforçar a caução ofertada”
(sic), revogou a liminar de sequestro outrora deferida.

A parte recorrente aduz que conseguiu a liminar de sequestro deferida e
“ao longo dos anos a Agravante está a duras penas lutando para que seja cumprida a ordem de sequestro para cessar/minorar o roubo de madeiras, a fim de proteger o meio ambiente e a reserva legal da fazenda”
, sendo que a
“decisão agravada não aceitou o imóvel de 3.000 hectares, matricula nº 0211 ofertado pela Agravante em substituição à caução de 919 semoventes em razão do bem estar registrado em nome de terceiro, estranho aos autos (PB AGROPECUÁRIA INTEGRADA LTDA), concluindo dessa forma que a mesma não serve para fins de substituição da caução, revogando a referida liminar de sequestro, por considerar que houve desfalque da caução”
(sic).

Argumenta que a caução ofertada é licita e não poderia ter sido recusada, sendo que o bem ofertado em substituição da caução possui valor de mercado muito superior ao bem substituído.

Destaca, no ponto, que não há qualquer empecilho para que a caução seja prestada por terceiros, sendo que inclusive o STJ já firmou entendimento no sentido de se admitir caução prestada por terceiro, não integrante da relação processual.

Diz que
“no caso dos autos não se trata de terceiro e sim do mesmo grupo econômico onde os inclusos contratos sociais demonstram que a Agravante Brandalise é proprietária de 50% das cotas da PB Agropecuária e os outros 50% das cotas pertencem JUAN RICARDO BRANDALISE que é o único dono da Agravante, logo, uma vez expedido o Termo de Caução será assinado pela mesma pessoa que é proprietária de ambas as empresas, restando, assim, afastado o argumento que ensejou a revogação da liminar de sequestro”
(sic).

Sustenta que
“mesmo que no caso dos autos o Sr. JUAN RICARDO BRANDALISE não fosse o único dono da Agravante e da empresa PB Agropecuária, ainda assim a decisão agravada mereceria reforma, pois tanto o § 2º do art. 835 do CPC permite a prestação de caução de terceiro, tanto que quando a Instituição Financeira presta fiança bancária o faz na qualidade de terceiro não integrante da lide e essa possibilidade é tema pacificado pelo STJ e nos Tribunais de Justiça dos 27 Estados da Federação”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais necessários para que seja deferida liminar recursal determinando
“a liminar de sequestro de fls. 109/113, autorizando a empresa PB AGROPECUARIA INTEGRADA LTDA a prestar caução nos autos e assinar o correlato Termo, pois conforme comprovam os inclusos atos constitutivos, o sócio proprietário da Agravante e da empresa prestadora da caução é o mesmo”
(sic).

No mérito, pede provimento do recurso,
“de modo a confirmar no mérito a liminar concedida, para reformar a decisão agravada restabelecendo a liminar de sequestro de fls. 109/113, autorizando a empresa PB AGROPECUARIA INTEGRADA LTDA possa prestar caução nos autos e assinar o correlato Termo, pois conforme comprovam os inclusos atos constitutivos, o sócio proprietário da Agravante e da empresa prestadora da caução é o mesmo”
(sic).

Comprovante de recolhimento do preparo no Id. 209952192.

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida
em 24/04/2024,
“para o fim de suspender os efeitos da revogação da liminar e autorizar que terceiro preste caução, conforme vindicado pela parte recorrente”
(Id. 212011155).

Embargos de declaração opostos por NIVEA MARIA MIGLIOLI CORDOVEZ na peça Id. 212373185, ao argumento de que
“tanto teses quanto documentos foram completamente desconhecidos por este juízo, uma vez que fora COMPLETAMENTE LUDIBRIADO PELA PARTE AUTOR”
(sic).

Diz que o recurso fora intencionadamente dirigido à pessoa morta, qual seja, Felipe Cordovez. Assevera que
“a Agravante maliciosamente omitiu desta corte o polo passivo que ora Embarga a Decisão proferida, bem como dos advogados constituídos por esta, qual sejam Dr. José Renato Miglioli Cordovez e dra. Stephanie Raquel de Castro, para que justamente não conseguissem consultar o processo e combater as MENTIRAS/FAKE NEWS alegadas pela Agravante a tempo, infringindo assim o que impõe o art. 1.016, incido I, e IV, do CPC”
(sic).

Defende que há
“omissão no que tange análise do processo originário acerca de ausência de comprovação em primeiro grau de jurisdição da condição de sócios entre a ora Agravante e a empresa PB AGROPECUARIA, detentora do domínio da matricula oferta em substituição/reforço de caução, matéria esta não levada a discussão pela parte Autora em sede de primeiro grau de jurisdição, conforme se verifica na petição id. n. 137205632 (petição de oferta do bem em substituição de garantia), e seus documentos, que em nada comprovam a relação empresarial, restando assim evidente o caso de supressão de instância”
(sic).

Narra que
“este juízo mais uma vez engando pela parte autora, infelizmente não analisou os documentos acostados pela Agravante, aos autos originários que comprovam que a matrícula ofertada em substituição/reforço de garantia está inserida em território indígena, fato devidamente comprovado através petição de id. n. 139190672, que comprovou que através dos documentos de id. n. 93130663, pag. 54, a FUNAI, acostou laudo pericial contendo a análise cartográfica do território da matrículas sequestradas nesta demanda, e dentre elas, conforme se verifica o lote 02, da gleba Ximari III, ora ofertada pela requerente em substituição/reforço de garantia inicial (semoventes), ENCONTRA-SE COMPLETAMENTE CONTIDO EM TERRITÓRIO INDÍGENA, a saber TI Kayabi e Apiacas Pontas dos Isolados, como pode ser verificado nos documentos que ora se anexa”
(sic).

Afiança que
“a Agravante induziu este tribunal a fazer é a aceitação de um bem em parte já da UNIÃO, um verdadeiro ESTELIONATO PROCESSUAL, indicando para substituição/reforço da caução um imóvel, cuja grande parte do domínio NÃO É SEU, pois, a propriedade ofertada em caução SOBREPOSTA POR TERRA INDIGENA DEVIDAMEMTE HOMOLOGADA, Terra Indigena Kayabi, BEM DE DOMÍNIO DA UNIÃO CONFORME EXPOSTO NO RELATÓRIO DA FUNAI”
(sic).

Discorre que
“a decisão ora guerreada ainda, contrariou documento acostado aos autos originários que de forma inequívoca proíbem a aceitação da caução”
; e que a
“conclusão da decisão é completamente contraditória com o que propôs o presente Recurso, bem como com o próprio conteúdo do processo originário”
(sic).

Pede que “
seja sanada a falha apontada, consequentemente seja reformada a decisão ora recorrida, acolhendo-se os efeitos infringentes ora propostos, mantendo-se os efeitos da decisão a quo, bem como seja aplicada multa por má fé à Embargada, no importe de 10% sobre o valor originário da causa, como forma de inteira justiça”
(sic).

Na decisão Id. 213124167 foi determinado o ajuste dos aclaratórios “
às exigências do art. 1.021, § 1° do CPC”
.

Agravo interno da parte recorrida Nívea na peça Id. 213490152, no qual pugna pelo recebimento do recurso
“nos seus efeitos ativo e suspensivo, para, de forma acautelatória proteger o direito pleiteado em sede liminar e em juízo de retratação seja reformada a decisão de id. n. 212011155”
(sic). Complemento do agravo interno na peça Id. 213531678.

Informações do Juízo
a quo
no Id. 213753682, aduzindo que
“o requerente, ora agravante, em sua petição não informou que o imóvel ofertado era de propriedade de pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, tão pouco juntou o contrato social e/ou ainda, a expressa anuência do proprietário”
, sendo que quando da revogação da caução
“pautou-se na ausência de comprovação da propriedade do bem dado em complementação da caução”
(sic).

Contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 214811175, ofertado pela recorrida NIVEA MARIA MIGLIOLI CORDOVEZ, aduzindo, em suma, a
“ausência de comprovação em primeiro grau de jurisdição da condição de sócios entre a ora Agravante e a empresa PB AGROPECUARIA (detentora do domínio da matricula oferta em substituição/reforço de caução) matéria esta NÃO LEVADA A DISCUSSÃO PELA PARTE AUTORA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, CONFORME SE VERIFICA NA PETIÇÃO ID. N. 137205632 (PETIÇÃO DE OFERTA DO BEM EM SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA), e seus documentos, que em nada comprovam a relação empresarial, restando assim evidente o caso de SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”
(sic).

Reforça a tese de inidoneidade do imóvel ofertado em garantia porque as delimitações do imóvel constante na matrícula imobiliária encontram-se
“COMPLETAMENTE CONTIDO EM TERRITÓRIO INDÍGENA, A SABER TI KAYABI E APIACAS PONTAS DOS ISOLADOS”
, sendo que a parte recorrente
“induziu este Tribunal a fazer é a aceitação de um bem já da UNIÃO,configurando um verdadeiro ESTELIONATO PROCESSUAL, indicando para substituição/reforço da caução um imóvel, cuja grande parte do domínio NÃO É SEU, pois, a propriedade ofertada em caução SOBREPOSTA POR TERRA INDIGENA DEVIDAMEMTE HOMOLOGADA, Terra Indigena Kayabi, BEM DE DOMÍNIO DA UNIÃO CONFORME EXPOSTO NO RELATÓRIO DA FUNAI”
, além de que há
“documento acostado aos autos originários que de forma inequívoca proíbem a aceitação da caução, qual seja a averbação em matrícula de clausula de inalienabilidade”
(sic).

Sustenta que a parte recorrente ao
“interpor Agravo de Instrumento sob Sigilo – conduta vedada pela lei e constituição -, agiu com extremada má fé, ocultando os nomes dos agravados, assim como os advogados do agravado não preenchendo, propositalmente, os requisitos do artigo 1.016 CPC”
(sic).

A parte recorrida pede
“a completa improcedência do presente Agravo de Instrumento com a consequente revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, por ser medida de justiça”
;
“como medida pedagógica e principalmente disciplinar, o COMPETENTE oficio de representação à OABMT com base no artigo 17, inciso IV do Regimento Interno desta Egrégia Corte”
; caso
“o laudo da Funai não seja considerado documento suficiente para demonstrar a este juízo inserção em Terra indígena do bem imóvel ofertado em garantia, logo imprestável para garantir o juízo, requer seja oficiado INTERMAT, para acostar certidão de localização e sobreposição da terra indígena Kayabi, sobre o lote ofertado em caução (lote02, matricula 211 da Gleba XIMARI III)”
(sic).

Certificado o decurso de prazo no sistema PJe dos demais recorridos, respectivamente, em 18/05/2024 (Rubens) e 21/05/2024 (Felipe).

A parte autora recorrente Brandalise apresentou, na peça Id. 215723687, contraminuta ao agravo interno interposto pela parte agravava Nivea.

Réplica da parte da recorrida NIVEA MARIA MIGLIOLI CORDOVEZ na peça Id. 217710187.

Na peça Id. 218582166, a recorrida NIVEA MARIA MIGLIOLI CORDOVEZ pede
“a retirada de pauta de julgamento do Recurso em Epígrafe, da sessão de plenário virtual para sessão de julgamento on-line, face a necessidade de realização de sustentação oral telepresencial, pedido que requer desde já, dado a complexidade dos fatos e direito que foram subvertidos”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte autora recorrente almeja a reforma da decisão recorrida que rejeitou a substituição da caução prestada e revogou a liminar outrora deferida em seu favor.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1000539-39.2022.8.11.0084.

REQUERENTE: BRANDALISE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA – ME

REPRESENTANTE: JUAN RICARDO BRANDALISE

REQUERIDO: FELIPE CORDOVEZ, RUBENS MAOSKI

Vistos .

Trata-se de ação de ação cautelar de sequestro, ajuizada por
BRANDALISE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA
em face de
FELIPE CORDOVEZ
e
RUBENS MAOSKI
, todos qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com vasta documentação (fls. 14/107).

Às fls. 109/113, fora recebida a petição inicial e deferida a liminar de sequestro condicionada a prestação de caução real em forma de bem móvel ou imóvel.

Às fls. 116/121, a parte autora prestou caução proveniente a 3.500 cabeças de gados, equivalente a 83,33% do valor da propriedade.

Entre um ato e outro, a parte requerida pugnou pela revogação da liminar de sequestro, face o desfalque da caução oferecida.

Intimado para juntar aos autos o saldo dos semoventes, a parte autora juntou ao id: 137205632, extrato contendo a quantidade de 2581 semoventes, oferecendo na ocasião imóvel, registrado na matrícula nº 0211 – Livro 2-A.

É o relato do necessário.

Decido

Pois bem, verifica-se dos autos que houve o desfalque da caução oferecida.

Conforme extrato anexado ao id:137205640, verifica-se que a quantidade de 2581 semoventes, portanto, um desfalque de 919 semoventes.

Quando da intimação, a parte autora ofereceu em complementação da garantia, um imóvel, registrado na matrícula nº 0211 – Livro 2-A, com área de 3.000,00 hectares.

Pois bem, analisando os autos, verifica-se que o pedido dos requeridos deve ser deferido.

Verifica-se que o imóvel ofertado pelo autor em substituição à caução esta registrado em nome de terceiro, estranho aos autos (PB AGROPECUÁRIA INTEGRADA LTDA), portanto, não serve para fins de substituição da caução.

Com efeito, estabelece o § 2º do CPC:

“§ 2º Verificando-se no trâmite do processo que se desfalcou a garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução, justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter”.

No caso dos autos,
a parte autora não logrou êxito em reforçar a caução ofertada, dessa forma, a revogação é medida que se impõe
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - REJEITADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO OU REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR - ARTIGO 4º DO CPC - SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há que se falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito. Deve ser cassada a sentença que extinguiu o feito por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC, quando a ausência de prestação da caução imposta pelo juízo deveria ter como resultado a suspensão/revogação da medida liminar, sob pena de transformar o pedido liminar em pedido principal, o que não se pode admitir. (N.U 0028542-68.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Assim,
não tendo a parte autora reforçado a caução, REVOGO a liminar de sequestro deferida as fls. 109/113
.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

Apiacás/MT, 27 de março de 2024

Lawrence Pereira Midon

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Primeiramente, observa-se que não prospera a preliminar contrarrecursal de
supressão de instância
.

Neste contexto, observa-se que a parte recorrente, na manifestação Id. 137205632, apenas postulou que fosse
“substituída também por caução real representada pela inclusa matrícula n 211, registrada perante o Cartório de Registo de Imóveis de Apiacás – MT, contendo 3.000 hectares, cujo valor ultrapassa mais do que o dobro da caução inicialmente ofertada”
(sic).

Na referida peça não há informação assertiva no sentido de que o imóvel dado em caução pertencia à própria parte autora recorrente ou mesmo a terceiro. Ou seja, a parte recorrente apenas ofertou a caução em substituição à garantia, nada dizendo se era de sua propriedade o imóvel ou não.

De outra feita, observa-se da decisão recorrida Id. 148858620 que o juízo
a quo
,
sem entrar no mérito se a caução era ou não idônea
, indeferiu de plano a caução prestada, assinalando que o imóvel estava
“em nome de terceiro, estranho aos autos (PB AGROPECUÁRIA INTEGRADA LTDA), portanto, não serve para fins de substituição da caução”
.

Destarte, verifica-se que o juízo poderia sim admitir a prestação de caução de terceiro, condicionada à expressa anuência deste, de tal feita que não há que se falar em supressão de instância, porque na manifestação Id. 137205632 há a oferta do imóvel, o que viabiliza a análise no sentido de se é possível a prestação de caução por terceiro e se esta garantia é idônea ou não.

Nestes termos,
REJEITO
a alegação de supressão de instância.

Da mesma forma, não há como prosperar a alegação formulada pela agravada Nívea nas razões dos aclaratórios de Id. 212373192, posteriormente recebidos como agravo interno com a respectiva complementação (Id. 213490153), no sentido de que, em sede preliminar, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, ante o descumprimento das regras previstas no artigo 1.016, I e IV do Código de Ritos, pois não houve a indicação do nome e o endereço completo do advogado da parte agravada.

E digo isso porque, não obstante a parte agravante não tenha indicado os nomes e endereço dos advogados dos agravados na petição do agravo de instrumento, esta falha não impede o conhecimento do recurso, haja vista que, tratando-se de processo eletrônico, a agravante realizou correto cadastramento das partes e representantes, o que permitiu a correta identificação e intimação dos causídicos.

Além disso, a inobservância do dispositivo mencionado alhures consiste em vício formal, sem força para, por si só, levar ao não conhecimento do recurso, como pretendido pela agravada, ainda mais se esta ofereceu contraminuta (Id. 214811186) e, portanto, não sofreu prejuízo algum.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
INDICAÇÃO INCORRETA DO NOME DO ADVOGADO DA AGRAVADA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.016, IV, DO CPC, E INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS
– DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA N. 2799 – RESTITUIÇÃO AOS RECUPERANDOS - PRODUTO ARRESTADO OU O MONTANTE EQUIVALENTE - OPÇÃO DA CREDORA PELO DEPÓSITO DO VALOR EM JUÍZO – CÁLCULO – OBSERVÂNCIA À COTAÇÃO NA DATA DO PAGAMENTO E NÃO NA DO ARRESTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dentre os requisitos para interposição de Agravo de Instrumento está o dever de indicação do nome e endereço completo dos advogados que atuam no processo (art. 1.016, IV, do CPC). Contudo, o não cumprimento desse dispositivo consiste em vício formal, sem força para, por si só, levar ao não conhecimento do Recurso, ainda mais se a parte agravada ofereceu contraminuta e, portanto, não sofreu prejuízo algum.

O argumento do agravante, quanto à aplicação do art. 629 do CC, apresentado apenas no segundo grau não implica no não conhecimento integral do Recurso sob o fundamento de inovação, especialmente quando a discussão principal é sobre a ordem emanada do STJ na TP n 2799.

Se em Tutela Provisória o STJ deferiu pedido liminar para que a agravada disponibilizasse os bens arrestados ou restituísse aos recuperandos o valor correspondente, e ela optou por esta última alternativa, a cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto.

Não podem ser ignorados os depósitos dos valores já realizados em juízo consoante o preço dos produtos praticados no mercado naquelas datas. E a apuração de eventual saldo remanescente também deverá observar a cotação do dia do pagamento.”
(N.U 1026220-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021) (destaquei)

Desta forma,
refuto
a preliminar aventada na peça contrarrecursal de descumprimento do art. 1.016, I e IV do CPC.

Por fim, quanto à alegação de ajuizamento de ação contra pessoa morta (Felipe Cordovez) e necessidade de suspensão do processo em virtude do falecimento de uma das partes, bem como a necessidade da habilitação da agravante aos autos, destes requerimentos
não conheço
, pois os pedidos não foram apreciados pelo Juiz
a quo
, o que, inclusive, é corroborado pelos argumentos da parte agravante ao apresentar as contrarrazões ao agravo interno, ao assinalar que:
“Registra-se que a substituição processual de
FELIPE CORDOVEZ
ainda não foi decidida pelo douto juiz de primeiro grau, pois mesmo havendo requerimento da Autora/Brandalise a ora Agravante Dra. Nívia Miglioli
não informou se há inventário e os dados e endereço dos herdeiros
, obrigando a Autora/Brandalise a realizar novo pedido para citar os quatro herdeiros constantes na mencionada certidão de óbito e se não localizálos citar/intimar o Espólio de Felipe Cordovez via Edital”
(Id. 21572368).

Prossigo a análise do mérito recursal.

Mas antes, necessário esclarecer algumas questões que aparentemente não foram compreendidas.

Na liminar recursal por mim proferida em seara de decisão monocrática (Id. 212011155),
expressamente assinalei que não há óbice a que o bem ofertado em caução processual seja de terceiro, não sendo tão só o fato de a caução ser prestada por terceira pessoa motivo de automática inidoneidade da contracautela exigida
.

Destaquei que
“o CPC/73 tinha previsão expressa de que “
a caução pode ser prestada pelo interessado ou por terceiro”
(art. 828)”
e coligi
recente
julgado deste Sodalício no sentido de que é sim possível prestar caução com imóvel de terceiro, isso desde que o proprietário consinta expressamente com tal prestação de garantia judicial.

Veja-se o julgado citado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC – DÚVIDA RELEVANTE QUANTO À FALTA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ESTAMPADA NO TÍTULO PROTESTADO –
CAUÇÃO – OFERECIMENTO DE BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – ADMISSÍVEL DESDE QUE O PROPRIETÁRIO EXPRESSE ANUÊNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se os documentos apresentados com a petição inicial suscitam fundada dúvida quanto à regularidade dos dados informados no instrumento do protesto e, ainda que precária, conclusão segura de que o título protestado não é representativo de obrigação certa, líquida e exigível nos moldes em que indicado pelo credor, admite-se a suspensão dos efeitos do protesto em caráter liminar. 2. Satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de demora, ainda havendo a oferta de caução suficiente, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. 3. É admissível o oferecimento de bens de terceiro à concessão da tutela de urgência, desde que o proprietário expressamente autorize a sua utilização a essa finalidade”.
(TJ-MT 10109330320218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Como se vê,
não adentrei no mérito acerca da idoneidade ou não da caução prestada
,
apenas assinalei que a decisão recorrida era equivocada no sentido de entender descabida a prestação de caução por terceiro
.

Portanto, conforme expressamente decidido em seara de liminar recursal, deferi a tutela de urgência para
“suspender os efeitos da revogação da liminar e autorizar que terceiro preste caução, conforme vindicado pela parte recorrente”
.

Em outras palavras,
decidi que era sim possível a prestação de caução imobiliária por terceiro, não sendo tal fato óbice à admissão da caução prestada
, devendo-se ter prosseguido na análise no sentido de que se era idônea ou não a caução prestada. Tal inferência se mantém incólume e mantém-se em seara de mérito recursal.

Nesta toada, embora não decidido na origem, as alegações de inidoneidade da caução, documentos e a cópia da matrícula do imóvel foram juntados na origem
antes
da decisão recorrida (Id. 137206693 e anexos), tendo sido, portanto, ao menos formalmente, submetidos ao prévio crivo de conhecimento do juízo de origem.

Destarte, prossigo na análise da idoneidade ou não da caução prestada.

Nesta seara, verifica-se que
a alegação de inidoneidade por inalienabilidade não prospera
.

Conforme cópia da matrícula número 0211 do CRI da Comarca de Apiacás coligida previamente à decisão recorrida, no Id. 137206693, observa-se que
pende apenas averbação de singela existência da lide, para fins de publicidade da existência da demanda por terceiros
, o que não é o mesmo que o alegado gravame de inalienabilidade, o qual de fato impede a alienação (transferência) do imóvel e inviabiliza a caução, tornando-a idônea.

Veja-se o teor da averbação:

De outra feita, diversamente do que aduz a parte requerida recorrida Nivea, do laudo do IBAMA por ela coligido ao Id. 139192583, observa-se que
a área do imóvel sob matrícula nº. 211 não é totalmente incidente em terra indígena
,
mas apenas parcialmente
,
possuindo, aparentemente, e, portanto, conteúdo econômico apto ao ensejo de prestação de caução, o que deve ser objeto de avaliação específica pelo juízo de origem
.

Neste sentido, veja-se a imagem da área da referida matrícula coligida no laudo Id. 139192583 (atente-se que a Terra Indígena é demarcada pelos pontilhados verdes, os quais não incidem sobre a totalidade da área da matrícula número 211 ofertada):

Tal ilação é reforçada pela imagem cartográfica de origem da FUNAI encartada no Id. 214817650 deste recurso, da qual se infere que o imóvel de matrícula nº. 211 corresponde ao lote 16 da imagem, o qual incide apenas parcialmente na Terra Indígena Kayabi. Veja-se:

Portanto, infere-se que é o caso de prover o recurso, ainda que de forma parcial, para determinar que o juízo
a quo
verifique com acuidade e mediante avaliação imobiliária o valor econômico do imóvel de matrícula número 211, o qual, mesmo se tratando de imóvel de terceiro, com a respectiva anuência deste, poderá servir, desde que haja suficiência econômica, para fins de prestação de caução.

Por conseguinte, até que seja analisado com bastante critério o acima exposto, impõe-se o revigoramento da liminar outrora deferida.

Ademais, a despeito das palavras e ânimos exasperados, não vislumbro atuação dolosa ou má-fé de quaisquer das partes, as quais aparentemente apenas atuam na defesa do interesse de seus clientes, de modo que deixo de aplicar multa processual, bem como oficiar a OAB para fins de procedimento disciplinar, o que, aliás, pode e deve ser providenciado de forma extrajudicial pela parte interessada, por sua conta e risco, caso entenda mesmo ser o caso.

Por fim, não há porque conhecer dos demais argumentos suscitados pelas partes, os quais são apenas periféricos ao fim de deslinde da questão controvertida neste recurso atinente à prestação de caução e sua idoneidade, salientando ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão acima adotados.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, ao recurso, apenas
para determinar que o juízo
a quo
, no prazo de 15 (quinze) dias, verifique com acuidade e mediante avaliação imobiliária (às expensas da parte autora, já que de seu interesse o ato; art. 95,
caput
, CPC) o valor econômico do imóvel de matrícula número 211 do CRI da Comarca de Apiacás, a qual mesmo se tratando de imóvel de terceiro, com a respectiva anuência deste, poderá servir, desde que haja suficiência econômica, para fins de prestação de caução
.

Por conseguinte,
REVIGORO
provisoriamente a medida cautelar deferida na origem e
REPUTO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024